Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000302-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA, SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, SO CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, BRACODEL - BRAZLANDIA COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese versada no recurso especial é no mesmo sentido da jurisprudência da Corte Superior. Acrescentam que o apelo não invocou como tese o dissídio jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018